Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTANÇA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. ROL DO ART. 5° DA LEI 12.153/2009. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, possui dois parâmetros, quais sejam: o valor da causa e a matéria. O Art. 5° da referida lei dispõe ainda sobre quem pode ser parte no Juizado Fazendário Especial.
2. A despeito das regras de definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, se na fase de conhecimento da ação não houve discussão acerca da competência do Juízo, não se mostra razoável que a discussão ocorra na fase de cumprimento de sentença, que deverá tramitar perante o juízo que deu origem ao título judicial, sobretudo quando ajuizado contra as mesma partes da fase de conhecimento, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.
3. Conflito de competência o Juízo Suscitante.